Tribunal: TJSP
Processo: 0222886-59.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CPTM. AGNUS INFORMÁTICA. SENTENÇA QUE ACOLHEU ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CPC, ART. 924, II. PRETENSÃO DE REFORMA PARCIAL PELA EXEQUENTE E POR TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. Arguições preliminares afastadas. Na hipótese, vislumbra-se interesse jurídico do interessado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CPTM. AGNUS INFORMÁTICA. SENTENÇA QUE ACOLHEU ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CPC, ART. 924, II. PRETENSÃO DE REFORMA PARCIAL PELA EXEQUENTE E POR TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. Arguições preliminares afastadas. Na hipótese, vislumbra-se interesse jurídico do interessado ('Pinheiro Montenegro Advogados') e, por conseguinte, legitimidade para integrar a lide, exercer a prerrogativa recursal e ser considerado litisconsorte, pois detém interesse jurídico, enquadrando-se como assistente litisconsorcial (CPC, art. 124). Precedentes do STJ. Prerrogativa do prazo em dobro (CPC, art. 229). Recurso tempestivo, portanto (CPC, art. 1.003, § 5o). No mérito, decisão recorrida cujos termos devem ser mantidos por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Conjunto probatório que demonstra que houve condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 17), mas limitada à multa do caput do art. 18 do CPC (L 5.869/73), e não às exceções dos §§ 1o e 2o, incluindo-se a diferença jurídica entre multa e indenização, devendo esta última estar acompanhada tanto da demonstração quanto da fundamentação acerca de eventuais prejuízos sofridos pela parte contrária, o que não se verificou. Precedentes desta Corte. Arbitramento de honorários sucumbenciais. Proporcionalidade e razoabilidade no estabelecimento dos percentuais. Honorários contratuais cuja pretensão foi resolvida, incidentalmente, nos autos, por meio do v. acórdão prolatado no julgamento do Agravo Interno (/50001). Sentença que bem fixou os honorários sucumbenciais. Valor da causa de mais de R$ 40 milhões. Equidade possível (CPC, art. 85, § 8o). Fixação em grau recursal (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11). Sentença mantida, no mérito.
Recursos não providos, e agravo retido não conhecido.